Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748391-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA contra a decisão, proferida nos autos da Ação Renovatória de Locação no 0742405-35.2023.8.07.0001 - id 175201661, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a sua permanência no espaço locado e a manutenção do contrato até o trânsito em julgado da ação originária. Em suas razões, a recorrente narra, em suma, que firmou em 2019 com o agravado contrato de locação comercial de 24 meses com fins de explorar atividade de restaurante denominado “La Terrasse” na área comum do réu, o qual foi renovado em 2021 por mais 36 meses, cujo termo final se daria em 30/06/2024, momento em que se completaria 5 anos de atividades ininterruptas no mesmo ramo desenvolvidas com qualidade aos moradores do condomínio, bem como a clientes externos. Todavia, aduz que, de forma arbitrária, a Assembleia do Condomínio, através de votação, decidiu por rescindir unilateralmente o contrato, antes do seu término, recebendo a notificação extrajudicial em 28/08/2023 para desocupação do local em 90 dias, que se encerrará no final de novembro de 2023. Sustenta que tem o direito de manter a contratualidade, uma vez que preenche todos os requisitos legais previstos nos artigos 51 e 71 da Lei n.o 8.245/91. Enfatiza que a decisão agravada indevidamente sobrepõe uma cláusula contratual rescisória à Lei de Locações, sobretudo como se pretende a proteção do fundo de comércio. Tece ainda arrazoado acerca de possíveis irregularidades na referida Assembleia Condominial que decidiu pela rescisão contratual. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento que há iminente rescisão imotivada a ser efetivada em 28/11/2023 antes da análise do seu direito à renovação contratual. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para mantê-lo no contrato de aluguel até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo regular (id 53354585 e 53354586). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, além da relevante matéria devolvida à análise quanto a possibilidade de renovação compulsória do contrato de aluguel comercial previsto no art. 51 da Lei n.o 8.245/91, vislumbra-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a agravante deverá desocupar o local com toda a estrutura do restaurante até 28/11/2023, consoante a notificação de id 53354607, o que indubitavelmente implicará em lesão grave antes da análise do mérito do recurso. Não se pode perder de vista que a principal finalidade da ação renovatória é a preservação da empresa e a proteção do fundo de comércio que foi desenvolvido pelo empresário locatário. Isso porque, in casu, a agravante vem desenvolvendo por mais de 4 anos sua atividade empresarial naquele local, possivelmente investindo na formação de uma clientela, na publicidade do ponto comercial, na valorização do imóvel locado e na geração de empregos diretos e indiretos. Desse modo, mostra-se mais prudente conceder a medida pleiteada para, após o contraditório, verificar no mérito pelo Órgão Colegiado acerca do direito vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a manutenção do contrato de locação comercial e em consequência a permanência da agravante no espaço locado até o exame do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora